Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750594-10.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA AGRAVADO: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO TEIXEIRA e BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA em desfavor de SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com a qual pretende a parte exequente a satisfação de crédito de honorários advocatícios determinado na sentença de ID 39584033. Referido pedido de cumprimento iniciou-se em 12/7/2019. A empresa executada foi intimada para pagamento em 09/09/2019, consoante AR de ID 49573699. Pela decisão de ID 59804084, datada de 20/03/2020, não se conheceu da impugnação apresentada pela parte executada e deferiu-se a penhora do imóvel objeto da celeuma e ao ID 66744106, indeferiu-se a substituição do bem indicado a penhora e determinou-se a lavratura de termo de penhora e constrição via sistema e-RIDF. Proveio notícia de que foi efetivamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis a transferência do imóvel pela parte executada. A parte credora requer a aplicação de multa por atentado à dignidade de justiça; a parte devedora compareceu aos autos para reiterar o pedido de substituição da penhora e sustentar a legalidade do ato. Em tempo, verifica-se que o Oficial do 3o Cartório de Registro de Imóveis não realizou o registro da penhora sob argumento de que a titularidade do bem não mais pertence ao executado. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Trata-se de notícia de que o imóvel penhorado nos autos foi transferido pela parte executada para empresa que compõe o mesmo grupo econômico. Pede a parte credora para que se declare a anulação do ato de transferência, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade e justiça, bem como o prosseguimento dos atos executivos em relação ao referido imóvel. Compulsando detidamente esses autos eletrônicos, verifico que assiste razão, ao menos em parte, a ambos os litigantes. Com efeito, após determinada a penhora, comparece a parte devedora aos autos informando que procedeu à transferência do imóvel para empresa do mesmo grupo econômico a título de integralização de capital. No caso, não há como acolher o pedido para desconstituir referida transferência, posto que não estamos diante de um caso de fraude à execução. Com efeito, o art. 792, IV do CPC, é claro ao exigir para o seu reconhecimento que, além da ocorrência da alienação esta resulte em uma ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, o que não aparenta ser o caso desses autos, ao menos nesse momento processual, haja vista a existência de diversos outros bens imóveis em nome da parte devedora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DO ART. 523, § 1°, DO CPC (MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVEDOR SOLVENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, em caso de não pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, "o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários previstos no §1°". 2. Na espécie, regularmente intimado, o executado realizou o pagamento dos valores, razão pela qual não incidem multa e honorários advocatícios. 3. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 4. O reconhecimento de fraude à execução exige a ciência do devedor da existência de ação judicial promovida contra ele E O ESTADO DE INSOLVÊNCIA DECORRENTE DA ALIENAÇÃO POR ELE PROMOVIDA. 5. A condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, o que não ocorreu na espécie. 6. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1268108, 07067259420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DOS BENS PENHORADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA E MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES NÃO COMPROVADAS. SÚMULA 375, STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante. EXIGE-SE, SOBRETUDO, QUE O ATO DE DISPOSIÇÃO SEJA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. 2. Conforme prevê a Súmula 375 do c. STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. A fraude à execução não pode ser presumida, devendo ser provada cabalmente nos autos. Noutro giro, a boa-fé do terceiro adquirente de bens penhorados na ação de execução é presumida, recaindo sobre o exequente o ônus de provar eventual existência de má-fé, nos termos do art. 373 do CPC. 4. Não tendo a embargada se desincumbido de provar que a alienação dos bens penhorados nos autos da ação de execução na qual é credora reduziu o devedor à insolvência, tampouco de demonstrar suficientes e concretas evidências capazes de indicar a má-fé dos adquirentes, mostra-se incabível o pedido de desconstituição da penhora dos referidos bens. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1275243, 07063956520188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso em ambos os julgados) Sendo assim, a despeito do inconformismo da parte credora, não é possível falar em fraude à execução por parte da executada, tampouco em ordem para determinar a anulação do ato de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Nada obstante, em face da situação de todo o arcabouço produzido nos autos deve-se interpretar a conduta praticada pela parte devedora como um retrocesso na marcha processual, existindo elementos suficientes para caracterizar os atos praticados como obstrução de atos decisórios emanados por este MM. Juízo. Se é verdade que não estamos diante de um caso de fraude à execução, em razão da já anunciada existência de outros bens imóveis em nome da parte executada a impedir a afirmação de que estaria insolvente, impossível não reconhecer que o seu ato de ter levado a registro a transferência do imóvel tão somente após o deferimento da penhora por este Juízo e determinados os atos necessários para sua efetivação junto ao Cartório de Registro de Imóveis caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, em seus incisos III e IV do art. 774 do CPC. O ato praticado tornou letra morta todos os atos e diligências pretéritos deste Juízo e também do Exequente, a fim de proceder ao registro da penhora de referido imóvel, tendo como consequência o atraso na marcha da execução, em evidente violação dos deveres de lealdade e boa-fé que devem ser observados por todos aqueles que atuam no processo. Por essa razão, entendo que a parte executada, nos termos do art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser penalizada em multa equivalente a 10% do valor atualizado do débito, que será revertido em prol dos exequentes. DISPOSITIVO Ante o exposto, desconstituo a penhora do imóvel matrícula n.o 212468. (...) Trata-se de dois Embargos de Declaração interpostos por SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executado) e BRUNO ESTÉFANO TEIXEIRA (exequente), em face da decisão de ID 72623620. Embargos de Declaração de SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executada). A parte executada afirma, em síntese, que a de decisão de ID 72623620 é contraditória, eis que não houve má-fé ao transmitir o bem para terceiros. Aduz que não busca fraudar a execução ou desrespeitar esse Juízo, pelo contrário, vem indicando diversos bens para cumprir a sua obrigação. Notícia que o valor da multa aplicada por ato atentatório à justiça equivale ao importe de R$ 53.592,00, sendo, na sua concepção, exorbitante. Requer, desta forma, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão embargada, excluindo a multa aplicada ou, caso assim não entenda, reduzindo-a para 0,05%. Embargos de Declaração de BRUNO ESTÉFANO TEIXEIRA (exequente) A parte executada afirma, em síntese, que houve contradição e erro material na decisão de ID 72623620, sob o fundamento de que não houve mudança quanto à iliquidez dos imóveis, devendo, assim, ser mantida a penhora do imóvel. Notícia que “cumpre registrar novamente que quando o nobre magistrado alega ter a Executada muitos bens, é exatamente onde entra a controvérsia em sua decisão, pois a mesma transferiu todos os seus imóveis no decorrer da presente ação de Cumprimento de Sentença, inclusive o que havia sido o penhorado pelo nobre Juízo” (ID 73511246 - Pág. 19). Alega que “a contradição do nobre Juízo é facilmente verificada em suas decisões anteriores que foram inclusive confirmadas pelo Desembargador Relator nos Agravos interpostos pela Executada, momento em que deixam claro a ausência de liquidez dos lotes de Águas Lindas, sendo os mesmos inviáveis para satisfação do crédito do Exequente” (ID 73511246). Busca, desta forma, que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração no sentido de manter a penhora sobre o imóvel indicado pelo Exequente e garantir a efetiva satisfação do seu crédito objeto do presente Cumprimento de Sentença. Relatei. Decido. Analiso de forma conjunta os recursos apresentados, porquanto se relacionam. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Com efeito, não há qualquer contradição na r. decisão embargada, pois resta evidente que, no caso dos autos, não há que falar em fraude à execução, em razão da já anunciada existência de outros bens imóveis em nome da parte executada a impedir a afirmação de que estaria insolvente. No entanto, impossível não reconhecer que houve ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC, eis que o ato de ter levado a registro a transferência do imóvel tão somente após o deferimento da penhora por este Juízo e determinados os atos necessários para sua efetivação junto ao Cartório de Registro de Imóveis caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. E isso porque, como esclarecido na decisão, o ato praticado tornou letra morta todos os atos e diligências pretéritos deste Juízo e também do Exequente, a fim de proceder ao registro da penhora de referido imóvel, tendo como consequência o atraso na marcha da execução, em evidente violação dos deveres de lealdade e boa-fé que devem ser observados por todos aqueles que atuam no processo (ID. 72623620 - Pág. 4). Por sua vez, não vinga, também, a alegação do exequente no sentido de que o levantamento da penhora teria se dado pela mudança de entendimento quanto à iliquidez dos imóveis, uma vez que a desconstituição da penhora fora efetivada em razão da não evidencia de fraude à execução. É dizer, não preenchido os requisitos do artigo 792, IV do CPC, eis que para o reconhecimento da fraude à Execução, é necessário, além da ocorrência da alienação, que esta resulte em uma ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, o que não aparenta ser o caso desses autos, ao menos nesse momento processual. Ademais, não há qualquer desrespeito à decisões dos Agravos interpostos, pois, como dito, o levantamento da penhora adveio do não reconhecimento da fraude à execução, objeto distinto das decisões anteriores. Assim, verifica-se que não há qualquer contradição na r. decisão embargada. Em verdade, o que se observa é que toda matéria trazida como argumento pelos embargantes se refere à pretensão de reforma do teor da decisão, e não contra omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme ensina o art. 1.022 do CPC. Veja-se que os argumentos do embargante se referem ao modo de interpretação e não a ausência dela. Destarte, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de ambas as partes e NEGO-LHES provimento. Cumpra-se a decisão de ID 72623620. Os Agravantes sustentam que a Agravada transferiu seus bens imóveis de maior liquidez para empresas do mesmo grupo econômico com o intuito de frustrar a execução. Alegam que os bens imóveis situados em Águas Lindas de Goiás não se prestam à satisfação do crédito de natureza alimentar e que deve ser anulado o registro da alienação do bem cuja penhora havia sido determinada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja efetivada a penhora originalmente determinada. Preparo recolhido (IDs 21726643 e 21726644). É o breve relatório. Decido. Não se antevê, no juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. De acordo com o registro imobiliário de fl. 28 ID 21678875, a transferência do imóvel, ocorrida em 03/06/2020, foi baseada no contrato social de constituição da empresa ESPLANADA INTERMEDIAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA datado de 24/01/2020. Significa dizer que o negócio jurídico cujo registro operou a transmissão da propriedade foi celebrado antes mesmo da decisão que determinou a penhora do imóvel em 20/03/2020 (fls. 10/13 ID 21678868). Levando em consideração que a Agravada tem outros imóveis passíveis de constrição, a alienação, tal como contextualizada, em princípio não induz fraude à execução. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator